Tribunal: TJDFT
Processo: 0700390-83.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700390-83.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE ANDRADE SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MASTERCARD BRASIL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida nos autos de no 0700535-43.2024.8.07.0011, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante. Afirma a agravante ter sido vítima de fraude na qual seu cartão de crédito foi clonado e utilizado indevidamente, o que resultou em um prejuízo no valor total de R$ 8.296,63. Alega, que por estar aguardando a resposta à contestação efetuada junto à operadora de cartão de crédito, segunda agravada, efetuou o pagamento parcial do valor da fatura com vencimento em novembro/2023, referente apenas às compras que reconhece, o que gerou a cobrança de IOF e encargos na fatura de dezembro/2023, os quais, igualmente, não foram pagos. Na fatura com vencimento em janeiro/2024, e ainda sem resposta à contestação das compras não reconhecidas, foi efetuado lançamento sob a rubrica “negociação de pagamento”, o qual a autora afirma desconhecer, a ser cobrado em 13 parcelas no valor de R$ 1.272,00, a começar em janeiro/2024, no total de R$ 16.536,00. E razão disso, em 12/01/2024, informa ter sido debitado do limite do cheque especial disponível em sua conta corrente junto ao BRB o valor de R$ 1.855,95, o que fez com que a sua conta ficasse com saldo negativo. Em 06/02 /2024, a agravante, que é professora do GDF, e recebe o pagamento de seu salário nesta conta, sofreu o abatimento do valor devido a título de cheque especial da sua remuneração, o que certamente, ocorrerá nos meses subsequentes. Alega estar sofrendo prejuízo financeiro porquanto conta com a integralidade de seu salário para honrar com suas obrigações financeiras, em especial com os 3 filhos menores, e para a manutenção da qualidade de vida de sua família. Diante da existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para determinar que não seja descontado de sua remuneração o valor referente ao saldo negativo de sua conta, em razão do uso indevido do seu cheque especial, até o trâmite final da presente Postula a concessão de efeito suspensivo ativo nesse sentido. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No sistema dos juizados especiais vige o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias na fase do conhecimento, conforme decidido pelo STF em sede de repercussão geral (RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau). Todavia, uma compreensão sistemática dos juizados especiais não permite deixar ao desemparo situações em que a premência do bem da vida reclame medida mais ágil que a proferida pela decisão definitiva. Precedente: (Acórdão1279185, Relator ARNALDO CORREA SILVA). A proteção judicial se impõe também contra ameaça de direito (art. 5o, XXXV, da CF), de modo que, quando demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano “são cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” (Enunciado 26 do FONAJE). Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo ou risco ao resultado útil do processo. Em um exame de cognição sumária, vislumbro a verossimilhança do direito alegado. A plausibilidade do direito invocado é respaldada pelo Boletim de Ocorrência registrado noticiando que terceiros usaram seu cartão de crédito para a realização de compras diversas, contestadas junto aos agravados. Ademais, dispõe o art. 54-G, I, do Código de Defesa do Consumidor: Art. 54-G. Sem prejuízo do disposto no art. 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas: I - realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação”. Os documentos trazidos pela agravante evidenciam a probabilidade do direito alegado, em especial o boletim de ocorrência policial juntado aos autos. Demonstrada, pois, a plausibilidade do direito da autora e o risco de dano, de modo a respaldar a concessão da liminar requerida. Ademais, a medida ora postulada é reversível, pois em caso de improcedência do pedido a restrição pode ser restabelecida. Diante da plausibilidade do direito alegado, DEFIRO a tutela de urgência para determinar ao MASTERCARD BRASIL LTDA e ao BANCO DE BRASÍLIA – BRB que se abstenham de descontar da conta corrente 047.010.330-2, de titularidade da agravante LUCIENE ANDRADE SILVA, CPF no 853.172.251-91, o valor devido a título de cheque especial, e decorrente das cobranças objeto da demanda, até que seja ultimado o julgamento do processo principal. Comunique-se ao juiz de origem. Dispenso as informações. Manifestem-se os agravados, no prazo legal. Confiro força de mandado à presente decisão. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator